Tribunal: TJDFT
Processo: 0719201-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719201-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELAISE MOREIRA LANDIM IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante, por meio da petição de ID 28570363, informa ter recebido a primeira dose da vacina contra Covid-19, a despeito do indeferimento da liminar. Manifesta, por esta razão, a desistência do presente mandado de segurança. HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 30 de agosto de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator